Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710686-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MESSIAS ANACLETO DA SILVA DECISÃO Defiro o pedido do Distrito Federal, de suspensão do processo por 30 dias. Brasília - DF, 5 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora